Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736039-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA CAROLINA DE SA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA contra a decisão de ID 101171190 – autos de origem, proferida em sede de liquidação individual de sentença, iniciada por MARIA CAROLINA DE SA FERREIRA, na qual o d. Juiz a quo nomeou perito judicial para apuração do valor devido em relação ao valor do aluguel. Em suas razões recursais (ID 30605002), a agravante afirma que, em outras ações em que também se discute os valores de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do empreendimento Top Life, foram produzidos laudos periciais nos quais os peritos apresentaram, minuciosamente, a pesquisa de mercado realizada para apurar os valores e indicaram o valor mensal devido, a título de lucros cessantes, correspondente à época em que ocorreu o atraso na entrega das unidades. Acrescenta que os laudos produzidos, oriundos da mesma Ação Civil Pública, avaliaram o valor de aluguel do mesmo empreendimento e do mesmo período (2010 a 2012). Entende que a designação de uma nova perícia, além de ocasionar onerosidade excessiva e desnecessária, viola os princípios da economia e celeridade processual, pois já demonstrou quais são os valores efetivamente devidos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 30605003). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Na liquidação de sentença por arbitramento, caso o juiz não consiga decidir de plano, o art. 510 do CPC, prevê a nomeação do perito, observando-se, a partir daí, no que couber, o procedimento da prova pericial. Por oportuno, mencione-se: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Ao tratar do cabimento da prova pericial, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016) ressalta que sua produção deve ser reservada às hipóteses indispensáveis, veja-se: É indiscutível que a prova pericial é o meio de prova mais complexo, demorado e caro de todo o sistema probatório, de forma que o seu deferimento deve ser reservado somente para as hipóteses em que se faça indispensável contar com o auxílio de um expert. (in Manual de direito processual civil – Volume único – 8. Ed. – Salvador: Ed JusPodivm, p. 721) No caso dos autos, nota-se que a decisão agravada determinou a realização de perícia para apuração do valor dos alugueis devido à agravada, a título de lucros cessantes, nos períodos de 26/06/2010 e 05/09/2012. Contudo, verifica-se que a agravante apresentou laudos periciais distintos (ID 30605004, ID 30605005 e ID 30605006), que, embora elaborados em ações diversas, concluíram que o valor da locação seria de R$1.300,00, os quais levaram em consideração período semelhante (2011 a 2013) e imóvel similar ao adquirido pela agravada, já que inserido no mesmo empreendimento. Assim, ao menos a princípio, observa-se a probabilidade de que a perícia designada possa resultar em prova redundante, onerando, assim, desnecessariamente, o trâmite processual. Ademais, o perigo de dano também é evidente, pois a decisão agravada determinou que os custos dos honorários periciais sejam arcados pela agravante. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora